Tribunal: TJMT
Processo: 1008185-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008185-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 353.121.221-49 (AGRAVANTE), MEIRE CRISTINA DA CRUZ - CPF: 378.444.901-87 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Não se pode alterar de ofício o valor da causa que está arrimado em planilha detalhada de cálculos.

Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral no 1004636-02.2020.8.11.0004, corrigiu de ofício o valor atribuído à causa, passando a ser de R$98.019,56, para R$149.883,89.

Irresignada, a parte recorrente informa que realizou planilha de cálculos (id. 126460656), demonstrando que o verdadeiro valor da causa é bem menor, e a forma de cálculo que Parte Ré empregou que se encontra eivada de equívocos.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata correção.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 127043692.

Contrarrazões nos id’s. 127492698 e 127510162.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Nestes casos, deve a parte ser intimada para recolher a diferença das custas correspondentes.

No caso dos autos, o juízo
a quo
considerou que o valor atribuído à causa (R$98.019,56) mostrava-se aquém das circunstâncias fáticas e jurídicas narradas na petição inicial. Por esta razão, entendeu por majorá-lo, de ofício, para R$149.883,89.

Ocorre que o valor atribuído à causa na petição inicial está arrimado em uma planilha detalhada de cálculos. Aliás, o valor da causa é, inclusive, inferior ao montante apurado pela ré\agravada.

Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,durante a instrução processual, o Juiz, pode adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, §3o, do CPC.

Confira-se:

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. (...) VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE REFLETIR O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4- O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (...). 2. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido" (REsp n. 1.133.495/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 13/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 460.375/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que o valor da causa seja retificado para o valor apresentado pela parte recorrente, em suas razões, qual seja, a quantia de R$98.019,56.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022